Tribunal: TJMT
Processo: 1034940-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034940-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO ABRAO JUNIOR - CPF: 304.327.581-00 (APELADO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), CECI - CENTRO ESPECIALIZADO EM CANCER INFANTO-JUVENIL LTDA - CNPJ: 06.111.913/0001-61 (APELANTE), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão de documentos e objetos. Extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa e ausência de pressuposto processual. Necessidade de intimação por oficial de justiça. Endereço correto constante dos autos. Ausência de requerimento do réu para extinção. Nulidade da sentença.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, por abandono da causa e ausência de pressuposto processual, após a parte autora não atender o comando judicial de constituição de novo advogado nos autos, em ação de busca e apreensão de documentos e objetos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve nulidade na intimação pessoal da parte autora para constituir novo advogado nos autos após a renúncia do patrono anterior, e se estavam presentes os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa e ausência de pressuposto processual.

III. Razões de decidir

3. A presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC não se aplica ao caso, pois não ficou demonstrada mudança de endereço sem comunicação ao juízo, constando o endereço correto da empresa na 3a alteração contratual juntada aos autos desde a petição inicial.

4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, conforme Súmula 240 do STJ, requisito não observado no caso em análise.

5. A nulidade da intimação pessoal afeta tanto a configuração do abandono da causa quanto a conclusão sobre ausência de pressuposto processual, já que ambos dependem da regularidade da intimação para constituição de novo advogado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CECI – CENTRO ESPECIALIZADO EM CANCER INFANTO-JUVENIL LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão de Documentos e Objetos” (Proc. no 1034940-67.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ROBERTO ABRAO JUNIOR, acolheu os pedidos iniciais, extinguiu o processo por abandono processual, após a parte autora/apelante não atender o comando judicial de constituição de novo advogado nos autos (cf. Id. no 322817466).

Em suas razões, o Banco/apelante sustenta que que o FACP não constitui índice autônomo, mas apenas metodologia de cálculo para expressar a variação das taxas de mercado, sendo inaplicável o CDC por se tratar de contrato para fomento de atividade empresarial. Sustenta ainda que houve excesso na decisão ao conceder efeito suspensivo aos embargos e que deve haver inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. no 323274872).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 323274876).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, por abandono da causa e ausência de pressuposto processual.

Alega a parte Apelante que a sentença deve ser anulada por ausência de intimação pessoal válida, uma vez que a tentativa de intimação retornou com a informação "destinatário desconhecido", sendo necessária a tentativa de intimação por oficial de justiça, conforme determina o art. 275 do CPC.

Já a parte Apelada defende que a intimação foi válida, pois dirigida ao último endereço informado nos autos, cabendo à parte autora manter seus dados atualizados, conforme arts. 77, V e 274, parágrafo único do CPC, além de impugnar o pedido de gratuidade da justiça e alegar ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem.

Preliminarmente, a parte apelada sustenta que o recurso não impugna especificamente o fundamento do art. 485, IV do CPC (ausência de pressuposto processual), o que violaria o princípio da dialeticidade e impediria o conhecimento parcial do recurso.

Contudo, analisando as razões recursais, verifico que a argumentação sobre a nulidade da intimação pessoal atinge, ainda que implicitamente, ambos os fundamentos da sentença. Isso porque, ao defender a invalidade da intimação realizada, a apelante questiona tanto a configuração do abandono da causa (art. 485, III) quanto a conclusão sobre ausência de pressuposto processual (art. 485, IV), já que ambos dependem da regularidade da intimação.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão recorrida, impugnando especificamente seus fundamentos, o que foi atendido no caso concreto, ainda que de forma implícita quanto ao inciso IV do art. 485 do CPC.

Portanto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

A parte apelada alega preliminarmente, ainda, que o recurso traz alegações fático-probatórias novas, não submetidas ao primeiro grau, o que configuraria inovação recursal vedada.

Entretanto, as alegações trazidas pela apelante, especialmente quanto ao conhecimento do endereço correto pelo juízo e pela parte contrária, decorrem diretamente dos documentos já constantes dos autos desde a petição inicial, como a 3a alteração contratual da empresa, não configurando inovação recursal, mas sim argumentação baseada em elementos já existentes no processo.

Assim, rejeito a preliminar de inovação recursal.

A controvérsia central do recurso reside na validade da intimação pessoal da parte autora para constituir novo advogado nos autos, após a renúncia do patrono anterior, e na consequente configuração ou não do abandono da causa.

O art. 485, § 1o, do CPC estabelece que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Já o art. 275 do mesmo diploma legal dispõe que “a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio”.

No caso em análise, verifica-se que a intimação enviada ao endereço da autora retornou com a informação “destinatário desconhecido”, conforme AR juntado no Id. no 322817463. Diante dessa frustração, o juízo deveria ter determinado a intimação por oficial de justiça, em observância ao comando expresso do art. 275 do CPC, o que não ocorreu.

Ademais, a própria sentença reconhece que a intimação retornou com a informação “destinatário desconhecido”, o que afasta a presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC. Isso porque tal presunção aplica-se quando há mudança de endereço sem comunicação ao juízo, o que não ficou demonstrado no caso concreto.

Pelo contrário, conforme apontado pela apelante, o endereço correto da empresa constava da 3a alteração contratual juntada aos autos desde a petição inicial (cf. Id. no 32215890), documento que inclusive foi utilizado posteriormente pelo próprio apelado para indicar o endereço correto para intimação no cumprimento de sentença, conforme se verifica no Id. no 322817493.

Essa circunstância evidencia que o endereço da apelante era conhecido nos autos, não se podendo presumir que houve desídia ou falta de atualização cadastral por parte da autora. Ao contrário, o que se verifica é que a intimação foi enviada a endereço diverso ou com dados insuficientes, o que justifica o retorno com a informação “destinatário desconhecido”.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Súmula 240 do STJ estabelece que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. No caso, não há informação nos autos de que tal requerimento tenha sido formulado, o que configura mais um óbice à extinção do processo por abandono.

Portanto, não tendo havido intimação pessoal válida da parte autora para constituir novo advogado, nem requerimento do réu para extinção por abandono, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, deve ser anulada.

Ressalte-se que a nulidade da intimação pessoal afeta tanto a configuração do abandono da causa quanto a conclusão sobre ausência de pressuposto processual, já que ambos dependem da regularidade da intimação para constituição de novo advogado.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026